Tribunal: TJBA
Processo: 0500544-06.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500544-06.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: BARBARA MARCIA AMORIM CARNEIRO

Advogado(s)
:
AVANILTON SANTOS CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Embasa contra sentença que julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade das cobranças realizadas nas faturas de consumo de água emitidas entre novembro de 2017 e outubro de 2018, determinando a refaturação das contas com base na média dos 12 meses anteriores. Ademais, a sentença condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de água, com base na cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da cobrança excessiva pelo fornecimento de água, especialmente quando o aumento do consumo não foi devidamente comprovado, e a responsabilidade da empresa fornecedora pelo pagamento de indenização por danos morais, em razão de falhas na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A apelação é tempestiva e não merece acolhimento a alegação de deserção, uma vez que o recurso foi devidamente preparado.

4. A recorrente não comprovou que o aumento do consumo da autora tenha sido legítimo, tampouco produziu provas suficientes para demonstrar que o aumento resultou de fraude ou de ação equivocada da consumidora.

5. A jurisprudência reforça o entendimento de que a empresa fornecedora de água tem o ônus de demonstrar a regularidade de seus serviços e, no caso de cobrança equivocada, cabe a ela restituir o valor pago indevidamente.

6. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento de que, havendo discrepância entre as faturas e o consumo real, a cobrança deve ser recalculada com base na média dos últimos 12 meses, sendo indevida a cobrança de valores exorbitantes.

7. Em relação ao pedido de danos morais, a suspensão do fornecimento de água, em virtude da cobrança indevida, configura transtornos e violação aos direitos da personalidade da autora, ensejando o dever de reparação. A decisão encontra respaldo na teoria da responsabilidade civil, visando compensar o sofrimento decorrente da falha na prestação do serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa fornecedora de água tem o ônus de provar a regularidade do consumo e de seus serviços.

2.

A cobrança indevida de consumo de água, sem comprovação legítima, com a interrupção dos serviços, é passível de repetição do indébito e pode ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código Civil, art. 405

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível 0001415-08.2001.805.0248, Primeira Câmara Cível; TJ/DF, Apelação Cível 0019339-29.2007.907.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500544-06.2019.8.05.0274, de Vitória da Conquista, que tem como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Apelada BARBARA MARCIA AMORIM CARNEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.